Tribunal: TJDFT
Processo: 0712845-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ORDEM DE EMENDA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO “DIÁRIO JUDICIÁRIO ELETRÔNICO” DE INTIMAÇÃO EM NOME DO CAUSÍDICO. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO FEITA POR MEIO ELETRÔNICO. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE ADESÃO. DESBLOQUEIO E USO DO CARTÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Pela nova sistemática inserida com o Código de Processo Civil, as comunicações dos atos processuais se aperfeiçoam mediante intimação por meio eletrônico, o que torna prescindível a publicação em nome do advogado pelo órgão de imprensa oficial. In casu, a autora foi devidamente intimada por meio eletrônico da decisão que lhe facultou a apresentação de documentação comprobatória do fato constitutivo de seu direito, não tendo, pois, que se falar em nulidade do ato processual.
2. Faz-se prescindível a apresentação do contrato de cartão de crédito assinado pelas partes quando a ação de cobrança da respectiva dívida é instruída com as faturas provenientes de compras com cartão de crédito, a tabela de evolução do débito e a cópia do contrato de adesão, documentos considerados idôneos à comprovação da relação contratual existente entre as partes.
3. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada.